Tribunal: TJBA
Processo: 8014529-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014529-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE NERY DE SOUSA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitara anterior embargos declaratórios, nos autos de apelação cível em que se reconheceu a responsabilidade civil por interrupção do fornecimento de água por sete dias, sem comunicação prévia, com condenação ao pagamento de indenização por dano moral. A embargante alega omissões e contradições quanto à responsabilidade objetiva, nexo causal, relação de consumo, ônus da prova e aplicação do dano moral in re ipsa, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento, ao passo que o embargado pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as questões relativas à responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público essencial e reconhece o dano moral presumido decorrente da interrupção injustificada do fornecimento de água. O julgado registra que a suspensão do serviço por sete dias, sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A decisão enfrenta as teses referentes ao nexo causal, à suficiência das provas e à dinâmica da prestação do serviço, concluindo que a documentação apresentada não afasta a falha constatada. A alegação de ausência de relação de consumo e de excludentes de responsabilidade não configura omissão, pois o acórdão analisa a responsabilidade das concessionárias demandadas à luz do contexto fático-probatório. A reiteração de embargos de declaração após sucessivas rejeições, sem indicação de vício efetivo no julgado, evidencia intuito de rediscutir matéria já decidida e caracteriza uso protelatório do recurso. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de multa quando verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 373, II, e 489, §1º, IV e VI; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º, I e II; CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.265.087/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 748.566/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2016, DJe 04.10.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.117.791/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.